Tribunal: TJSP
Processo: 0038507-93.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c pedido subsidiário de rescisão contratual c.c. restituição de valores, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência ajuizada em agosto de 2021 e distribuída originalmente a Vara Judicial da Comarca de Nova Petrópolis, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c pedido subsidiário de rescisão contratual c.c. restituição de valores, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência ajuizada em agosto de 2021 e distribuída originalmente a Vara Judicial da Comarca de Nova Petrópolis, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro. Redistribuição livre ao MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, que, por sua vez, remeteu o feito à Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 2a, 5a e 8a RAJs, em razão da matéria. No destino, o esse Juízo discorda, sob o fundamento de que o processo teve início antes da instalação da Vara Especializada, que se deu em maio de 2023. Acolhimento. Ação distribuída em data anterior à da instalação da Vara Especializada. Observância ao disposto na Resolução no 868/2022 do C. Órgão Especial deste egrégio Tribunal e Comunicado Conjunto no 341/2023 da Eg. Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça. Precedentes desta c. Câmara Especial. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO).